Tribunal: TJDFT
Processo: 0742745-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PAGAMENTO INDEVIDO DE BOLETO FRAUDADO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR RECEBIDO SEM JUSTA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido condenatório da parte ré em restituir o valor pago indevidamente (R$ 49.590,34).
2. Fatos relevantes. O autor pagou o valor de um boleto que, ao que tudo indica, teria sido fraudado, com o beneficiário diverso do que deveria constar (o réu recebeu o valor pago, mas quem deveria receber o valor é empresa com quem o autor mantém relação comercial legítima).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se a parte ré/apelada teria o dever de ressarcimento de valores pagos por suposto boleto bancário emitido de forma fraudulenta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente impugna a decisão, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, o que foi observado no caso concreto. Preliminar rejeitada.
5. O pagamento indevido gera o direito de repetição (direito de exigir a restituição do que se pagou indevidamente por erro) (CC, artigos 876 e 884). Incumbe àquele que pagou indevidamente a prova de tê-lo feito por erro (CC, art. 877).
6. No caso concreto, o autor comprovou que, embora o boleto tenha sido apresentado como proveniente da credora, com quem o autor mantém relação comercial legítima, o comprovante de pagamento revela como beneficiária a empresa ré/apelada. O valor pago corresponde ao montante da nota fiscal emitida pela credora e o boleto fraudulento contém dados e diagramação idênticos aos do boleto legítimo, a reforçar a ocorrência de estelionato.
7. A ausência de prova robusta e idônea acerca da destinação dos valores recebidos e das razões jurídicas para que esse repasse tivesse ocorrido impõe à ré/apelada o dever de restituição, sob pena de enriquecimento sem causa e de causar danos materiais à parte autora (CC, arts. 186, 884 e 927).
8. O ordenamento jurídico não admite o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). Então, ainda que tenha havido falta de maior diligência por parte do pagador em não conferir com atenção o nome do recebedor no momento do pagamento, subsiste o dever de restituição. No capítulo, a sentença há de ser reformada.
9. Pedido julgado procedente para condenar o réu a restituir ao autor o valor de R$ 49.590,34, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora (Taxa SELIC deduzida a inflação) desde a data do pagamento indevido.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, provida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, 186, 876, 877, 884, 927. CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2042333, Relator(a): Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, DJe: 17.9.2025; Acórdão 2036828, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe: 5.9.2025.